Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. SEGUNDO MANEJAMENTO. ANDAMENTO DO PROCESSO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material.

2. Na hipótese, não está caracterizada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo em vista que a questão relacionada à regularidade da execução foi suficientemente debatida e precisamente decididida por este órgão fracionário.

3. Ademais, quanto à pretensão de prequestionamento expresso de dispositivos normativos, a sua desnecessidade já restou afirmada quando do julgamento dos embargos de declaração anteriores.

4. Os presentes embargos, plenamente desprovidos dos requisitos legais, mostram-se nitidamente protelatórios, porque evidenciam mera resistência das recorrentes em permitir que o feito siga seu curso, daí porque necessária e adequada a aplicação da multa de que trata o art. 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

5. Recurso conhecido e improvido.